Tribunal: STF
Processo: RE 429931
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO AO VIÚVO.
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. C.F., art.
5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V.
I. - A extensão automática
 da pensão ao viúvo, em obséquio ao princípio da igualdade, em
decorrência do falecimento da esposa-segurada, assim considerado
aquele como dependente desta, exige lei específica, tendo em vista
as disposições constitucionais inscritas no art. 195, caput, e seu §
 5º, e no art. 201, V, da Constituição Federal.
II. - R.E.
conhecido e provido. Agravo improvido.